Tribunal: TJES
Processo: 0003946-83.2021.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121 c/c arts. 14, II, e 26, parágrafo único, do CP. O recorrente sustenta (i) nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, (ii) requer a desclassificação para o crime de lesões corporais ou o reconhecimento da semi-imputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia contém excesso de linguagem, violando a imparcialidade do Tribunal do Júri; (ii) analisar a viabilidade de desclassificação do delito para lesões corporais ou reconhecimento da semi-imputabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não configurando juízo definitivo de mérito, que será realizado pelo Tribunal do Júri.

4. Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia descreve os elementos probatórios dos autos necessários para o convencimento quanto à materialidade e indícios de autoria. Precedentes do STJ.

5. A decisão impugnada fundamenta-se adequadamente em boletim Unificado, laudos médicos e depoimentos testemunhais, demonstrando materialidade e indícios de autoria. Não há juízo valorativo capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

6. A decisão respeita o princípio do
in dubio pro societate
, prevalecente na fase de pronúncia, admitindo a acusação para julgamento pelo Júri. Precedentes do STF e do STJ.

7. A semi-imputabilidade foi expressamente reconhecida na pronúncia, com base no laudo psiquiátrico que atestou redução da capacidade de autodeterminação do acusado, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.
8. A análise de eventual desclassificação do delito compete ao Tribunal do Júri, a quem cabe decidir sobre a autoria e tipificação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não configurando excesso de linguagem a transcrição de elementos probatórios necessários para fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação.
2. A fase de pronúncia está subordinada ao princípio do
in dubio pro societate
, devendo controvérsias sobre a autoria ou desclassificação ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

3. A semi-imputabilidade reconhecida na decisão de pronúncia não afasta a competência do Júri para decidir sobre as consequências jurídicas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 26, parágrafo único, e 121; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003946-83.2021.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: SEBASTIAO PEIXOTO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121 c/c arts. 14, II, e 26, parágrafo único, do CP. O recorrente sustenta (i) nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, (ii) requer a desclassificação para o crime de lesões corporais ou o reconhecimento da semi-imputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia contém excesso de linguagem, violando a imparcialidade do Tribunal do Júri; (ii) analisar a viabilidade de desclassificação do delito para lesões corporais ou reconhecimento da semi-imputabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não configurando juízo definitivo de mérito, que será realizado pelo Tribunal do Júri.

4. Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia descreve os elementos probatórios dos autos necessários para o convencimento quanto à materialidade e indícios de autoria. Precedentes do STJ.

5. A decisão impugnada fundamenta-se adequadamente em boletim Unificado, laudos médicos e depoimentos testemunhais, demonstrando materialidade e indícios de autoria. Não há juízo valorativo capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

6. A decisão respeita o princípio do
in dubio pro societate
, prevalecente na fase de pronúncia, admitindo a acusação para julgamento pelo Júri. Precedentes do STF e do STJ.

7. A semi-imputabilidade foi expressamente reconhecida na pronúncia, com base no laudo psiquiátrico que atestou redução da capacidade de autodeterminação do acusado, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.
8. A análise de eventual desclassificação do delito compete ao Tribunal do Júri, a quem cabe decidir sobre a autoria e tipificação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não configurando excesso de linguagem a transcrição de elementos probatórios necessários para fundamentar o juízo de admissibilidade da acusação.
2. A fase de pronúncia está subordinada ao princípio do
in dubio pro societate
, devendo controvérsias sobre a autoria ou desclassificação ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

3. A semi-imputabilidade reconhecida na decisão de pronúncia não afasta a competência do Júri para decidir sobre as consequências jurídicas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 26, parágrafo único, e 121; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 28.06.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003946-83.2021.8.08.0021

RECORRENTE: SEBASTIÃO PEIXOTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SEBASTIÃO

PEIXOTO
em face da Sentença de ID 10121015 (fls. 60/64 do 10121014) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c arts. 14, II e 26, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas razões (fls. 69/78 de ID 10121014), sustenta o recorrente que
(i)
há
nulidade da decisão, diante do flagrante e ilegal excesso de linguagem;
(ii)
subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para o crime de lesões corporais ou a declaração de sua semi-imputabilidade.

O Magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 10121017).

Contrarrazões (fls. 84/90 de ID 10121014) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11074151), ambos pelo
desprovimento
do recurso

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
SEBASTIÃO PEIXOTO
, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos (
fls. 02/03 de ID 10121014):

[...] no dia 7 de agosto de 2021, por volta de 8h54min, na Rua Felício Bitar, nº 0, Bairro Lagoa Funda, Recanto dos Idosos Santo Antônio, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com intenção de matar, tentou matar Antônio Luiz Santana, somente não obtendo o resultado morte diante da intervenção de terceiros. Narram os autos que a vítima e o réu residiam no Recanto do Santo Antônio dos Idosos e na data dos fatos o denunciado entrou no quarto de Antônio Luiz Santana e apertou o pescoço dele tentando estrangulá-lo. Ato contínuo, a cuidadora Ariana Carvalho de Oliveira da Silva, ajudada por outra cuidadora, visualizou a cena criminosa e obtiveram êxito em retirar o réu de cima da vítima. Registra-se que a todo momento o acusado gritava que iria matar a vítima e que esta sofreu AVC no passado, estando debilitado e inclusive se locomove com auxílio de um andador e é hipertenso, estando em imensa desvantagem física em relação ao réu. Por fim, há elementos nos autos que indicam que o denunciado é agressivo com outros idosos e funcionários, quebrando objetos, móveis e grades do Recanto dos Idosos, possuindo histórico de alcoolismo e uso de drogas. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c arts. 14, II e 26, parágrafo único, todos do Código Penal.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413 do Código de Processo Penal:
"A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena."

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022) –
destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, depreende-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado nº 45585872 às fls. 15/16-verso e cópia do Boletim de Atendimento de Urgência da vítima às fls. 52/53, ambos insertos no ID 10121014.

Os indícios suficientes de autoria, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados (fls. 47/47v do ID 10121014), dos quais transcreve-se o seguinte:

Testemunha
MARILZA DA SILVA
: [...] que estava presente no dia dos fatos; que o acusado estava na Instituição desde 28/11/2020; que o acusado estava em situação de rua e foi encaminhado através do município para ser institucionalizado; que o acusado já esteve na instituição em 2019; que o acusado é uma pessoa bastante violenta, e em razão de não estar habituado a regras, o acusado sempre foi muito agressivo com os colegas e funcionários; que constantemente o acusado se evadia da instituição e precisavam procurá-lo na rua; que o acusado voltava embriagado (...); que solicitaram a retirada do acusado, por ser inviável seu comportamento; que em 2020 solicitaram novamente acolhimento, porque o acusado estava em situação de rua e doente; que o acolheram novamente, mas ele sempre foi muito agressivo; que o acusado arrancava as grades e fugia; que qualquer material que o acusado tinha na mão, ele fazia de um objeto pontiagudo cortante; que o acusado sempre fazia ameaças a colegas, irmãs e funcionários; que no dia dos fatos o acusado passou dos limites, foi a um idoso, que é cadeirante, e tentou estrangulá-lo; que uma funcionária ouviu os gritos e foi correndo para o quarto, e o acusado estava segurando o pescoço da vítima; que a funcionária gritou pedindo ajuda e conseguiram tirá-lo; que foram necessárias duas pessoas para tirar o acusado de cima da vítima; que qualquer motivo era suficiente para o acusado ficar agressivo; que constantemente o acusado dizia que era matador, não tinha medo (...); que o acusado não tinha motivos nenhum para fazer; que segundo a vítima, o acusado se desentendeu com todos porque a vítima estava próximo da cômoda dele (...); que a vítima e o acusado eram colegas de quarto; que a vítima é cadeirante e na época estava bastante debilitado (...); que ficou sabendo, por volta de 15 dias atrás, que um conhecido viu o acusado na Avenida Paris, em situação de rua (...); que após conseguirem tirar o acusado do quarto e levá-lo para o pátio, ele continuou tentando forçosamente voltar para o quarto; que o acusado falava sempre que queria matar, que já matou um e que iria matar mais [...]

Vítima
ANTÔNIO LUIZ SANTANA
: [...] que o acusado estava na instituição há quatro ou cinco meses; que o acusado sempre foi uma pessoa violenta; que o acusado bateu em cinco pessoas, contando com o depoente; que o acusado batia a toa, de covardia; (...) que o acusado falou que o depoente estava mexendo no armário de roupa dele e o pegou pelo pescoço; que o acusado pegou para enforcar mesmo (...); que estava sentando na cama e o acusado chegou por trás e pegou seu pescoço (...); que foram as meninas que lhe ajudaram, pois não reagiu em nada; que o acusado dizia que iria matá-lo; que foram duas meninas que tiraram o acusado (...); que o acusado falava que já tinha matado alguém; que o acusado batia nos outros idosos porque sabia que eles não iriam fazer nada (...); que o acusado falava que iria matar o depoente, enquanto pegava no seu pescoço (...); que o acusado falava sempre que iria matá-lo [...]

Verifica-se nos autos, pois, que existem indícios suficientes de que o Recorrente agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, o Magistrado de primeiro grau
,
ao pronunciar o réu, registrou
“
que
há indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática do crime, sendo viável a acusação até o momento. Por conseguinte, a competência do mérito, se ele cometeu ou não o crime, passa a ser do corpo de Jurados.”

E a despeito de a sentença ter transcrito e destacado as provas testemunhais, as quais contribuíram para a formação do convencimento do magistrado sobre a existência de indícios de autoria, não prospera a tese de excesso de linguagem.

Isso porque a linguagem empregada na decisão e a transcrição dos depoimentos testemunhais apenas reverberam o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”.

Nessa linha de intelecção, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri.”
(STJ, AgRg no HC nº 763.428/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Assim, observa-se que o Juiz de primeiro grau proferiu a decisão em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do réu quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia, não havendo que se falar em excesso de linguagem.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turmo, J. 08.02.2022)

Além do mais, o Juízo de primeiro grau consignou que
“o laudo psiquiátrico forense nº 045/2022, fls. 105/112 do inquérito policial concluiu que a capacidade do acusado de entendimento do caráter ilícito do fato estava preservada e que a capacidade de determinação estava reduzida, havendo indicação de tratamento ambulatorial
”. Dessa forma, porque a pronúncia expressamente pronunciou o réu nos termos do parágrafo único do art. 26 do Código Penal, não há interesse recursal neste ponto.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação para o delito de lesões corporais.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbem o veredito.

Dessa forma, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para, conhecer o recurso e negar provimento.

É como voto.